Tribunal: STF
Processo: Rcl 45789
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de São Luís/MA contra sentença proferida pela 1ª Vara do Trabalho de São Luís, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0017503-98.2019.5.16.0001, cuja decisão teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3.395/DF. 
    O Município de São Luís narra que, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0017503-98.2019.5.16.0001, foi condenado a pagar verba fundiária em favor de espólio de Luiz Carlos Mousinho da Silva, com fundamento na Súmula 363 do TST. 
    Aduz que a autoridade reclamada, ao rechaçar a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, suscitada na contestação, afrontou o entendimento firmado na ADI 3.395/DF, tendo em vista a existência das Leis municipais nºs 4.615/06 e 4.891/07, que regulamentam o vínculo dos trabalhadores com o poder público, de natureza, portanto, jurídico administrativa. 
    Requer que seja concedida a medida liminar para suspender a Reclamação Trabalhista nº 0017503-98.2019.5.16.0001, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região(TRT16), até o julgamento definitivo da presente reclamação. 
    Por meio de decisão publicada em 19/02/2021, concedi a tutela de urgência “para suspender a Reclamação Trabalhista nº 0017503-98.2019.5.16.0001 e os efeitos da decisão reclamada, nos termos do artigo 989, II, do CPC”. 
    No mérito, requer a cassação da decisão reclamada.
    Em 19/02/2021, a autoridade reclamada prestou informações nos autos reiterando a decisão proferida, conforme e-Doc 17.
    É breve o relatório. Decido.
    A medida liminar deferida merece ser confirmada no mérito.
    Na origem, cuida-se de reclamação trabalhista proposta pelo espólio de Luiz Carlos Mousinho da Silva, sob a alegação de ter sido contratado pelo ente público em 1º/8/1997, ao arrepio do art. 37, II, da CF, para exercer a função de motorista da SEMUS, sendo transferido, no ano de 2003, para o setor de controle de endemias, onde laborou até o seu falecimento em 24/12/2017. 
    A autoridade reclamada afastou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho com o seguinte fundamento: 
    “Preliminar de Incompetência Material da Justiça do Trabalho.
    Ora, é cediço que a definição da competência material deve ser feita levando em consideração, abstratamente, a causa de pedir e os pedidos apresentados na petição inicial. 
    É o pleito deduzido na demanda, ainda que ao final não possa ser acolhido, que define a competência, sendo o pedido e a causa de pedir os elementos que definem o órgão jurisdicional competente para o julgamento da causa. 
    No caso em tela, segundo a narrativa fática exposta na peça vestibular, pode-se perceber que os (as) reclamantes pleiteiam verbas trabalhistas previstas no texto consolidado e em normas afins, decorrentes de contrato de trabalho que manteve o de cujus com o Ente Público, causa de pedir que atrai a competência desta Justiça Especializada para apreciação da matéria. 
    (…)
    Desde o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, a competência da Justiça do Trabalho para julgar as demandas entre a Administração Pública e seus servidores, tal como prevê o art. 114, I, da CF/88, tem sido objeto de inúmeros debates doutrinários e jurisprudenciais, que atualmente possuem a baliza da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, publicada em 01/07/2020, nos autos da AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395, com o seguinte teor: 
    (…)
    Como se vê, a decisão exclui da competência da Justiça do Trabalho tão somente os VÍNCULOS DE NATUREZA JURÍDICO-ESTATUTÁRIA, no que não se encaixa a hipótese dos autos, em que o falecido trabalhador sequer foi submetido a concurso público, mesmo tendo sido contratado sob a égide da Constituição Federal de 1988. 
    É verdade que, no caso do MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, existe outra decisão da Suprema Corte, exarada nos autos da RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL 36.305, em sentido contrário ao mencionado acima, fixando a competência da JUSTIÇA COMUM para processar e julgar o processo 0016204- 23.2019.5.16.0022, que tramitava na 7ª VT de São Luís, e possuía semelhantes causa de pedir e pedidos.
    Ocorre que, na RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, a decisão foi proferida em 12/11/2019, antes, portanto, da decisão PLENÁRIA exarada nos autos da ADI 3395, que foi a que resolveu, em definitivo, a controvérsia, vinculando o Poder Judiciário. Sendo assim, rejeito a preliminar e declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente ação”. (eDoc 8, p. 2). 
    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I, do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina:
    “não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).
    A jurisprudência do STF em sede reclamatória, com fundamento na violação à ADI nº 3.395/DF-MC, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo, ultrapassando os limites objetivos da reclamação o problema da publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos.
    Nesse sentido são os precedentes abaixo:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que “a interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores” (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Acerca da validade da contratação, esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo” (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. p/ o Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, julgado em 10/11/2010). Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre as partes. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 37935 AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, Relator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Dje 03/03/2021).
    “2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl nº 8.110/PI-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 1. Não é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 5.924/CE-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09).
    Dessa perspectiva, não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. 
    Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica:
    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente” (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09). 
    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação” (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09). 
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público” (Rcl nº 4.785/SE-MC-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/08).
    Assim, ante a existência das Leis municipais nºs 4.615/06 e 4.891/07, estabelecendo o regime jurídico-administrativo entre o Poder Público e seus funcionários, cabe a Justiça Comum analisar a regularidade do alegado vínculo entre a beneficiária da decisão reclamada e o Poder Público. 
    Anoto, por oportuno, os seguintes precedentes, em casos idênticos, envolvendo o referido ente municipal: Rcl 39.263 -MC, Min. Rel. Roberto Barroso, Dje 30/03/2020, Rcl 35.292-MC, Min. Rel. Luiz Fux, Dje 14/06/2019 e Rcl 39.930 AgR, Min. Rel. Edson Fachin, Dje 23/09/2020.
    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente ação e declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a Reclamatória Trabalhista nº 0017503-98.2019.5.16.0001, ao tempo em que determino a remessa dos autos à Justiça comum. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente